Tribunal: TJSP
Processo: 2081594-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Veículo. Ação de busca e apreensão com pedido de liminar. Insurgência contra parte da decisão que impôs ao banco/agravante o dever de prestação de contas nos próprios autos quanto à venda do veículo e amortização do débito, bem como apresentação do saldo devedor ou credor. Inadmissibilidade. Aspectos que ultrapassam os limites cognitivos restritos da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Veículo. Ação de busca e apreensão com pedido de liminar. Insurgência contra parte da decisão que impôs ao banco/agravante o dever de prestação de contas nos próprios autos quanto à venda do veículo e amortização do débito, bem como apresentação do saldo devedor ou credor. Inadmissibilidade. Aspectos que ultrapassam os limites cognitivos restritos da busca e apreensão prevista no Decreto-lei no 911/69. Obrigação de o credor fiduciário prestar contas referentes à venda do automóvel que decorre da própria lei, não havendo vinculação necessária com a demanda de busca e apreensão. Acolhimento. Decisão reformada nesta parte. Recurso provido.